Tribunal: TJSP
Processo: 1054105-13.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de arbitramento de honorários, com pedido de cobrança - Sentença de improcedência – Recurso do autor - Não conhecimento – Ausência de recolhimento das respectivas custas - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e § 2o, do CPC.

Apelo do autor não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054105-13.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARDOSO
ALVES
ADVOGADOS,
são
apelados
RICCARDO
FERRUCCIO GOBO e SERGIO LUIZ FARIA DE SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.780
Apelação no 1054105-13.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 14a Vara Cível
Apelante: Cardoso Alves Advogados
Apelados: Riccardo Ferruccio Gobo e outro
Classificação: Prestação de serviços Cobrança
t
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios Ação
de arbitramento de honorários, com pedido de
cobrança - Sentença de improcedência Recurso do
autor - Não conhecimento Ausência de recolhimento
das respectivas custas - Concessão de prazo para
regularização - Não cumprimento do determinado -
Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e §
2o, do CPC.
Apelo do autor não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de arbitramento de honorários com pedido de
cobrança, ajuizada por “Cardoso Alves Advogados” em face de
Riccardo Ferruccio Gobo e Sergio Luiz Faria de Souza, onde
proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida
e, por consequência, condenou o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa fls. 421/425.
Aduz o escritório autor que a sentença comporta
integral reforma, a teor das razões acostadas às fls. 450/465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 469/478, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido,
porquanto desacompanhado do respectivo preparo.
A regra do artigo 1.007, “caput”, do atual Código
de Processo Civil, determina que: “No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
O parágrafo segundo, desse dispositivo legal,
estabelece que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Verifica-se, às fls. 483/484, que este relator
indeferiu o pleito do recorrente de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, com determinação de recolhimento das custas de
preparo, sob pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Às fls. 486, porém, a Serventia certificou que
transcorrera o prazo indicado na referida decisão, sem qualquer
tipo de providência por parte do apelante.
De rigor, portanto, o reconhecimento da ausência
de pressuposto de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, não conheço do recurso de
apelação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica